Tribunal: STF
Processo: Rcl 36983
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle.



    2. O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de município despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.